Tribunal: CARF
Processo: 10280.721282/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721282/2012-89
RESOLUÇÃO
3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento(17a Turma da DRJ/RJO) , o qual descreve
com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PERDCOMP no 31044.96382.050411.1.5.09-
6836) de crédito de Cofins não-cumulativa-exportação, relativo ao primeiro
trimestre de 2007, no valor de R$2.782.009,03, para fins de Compensação de
débitos de outros tributos (fls. 271 e ss).
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
2
A Autoridade Fiscal, com base em Relatório da Fiscalização (fls.
254/263), decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de
R$1.869.340,65(Despacho Decisório SEFIS/DRF/BELÉM n° 368/2012, fl. 264), e,
assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do
crédito reconhecido (Despacho Decisório SEORT/DRF/BELÉM n° 203/2012, fl.
446).
No citado Relatório, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. em relação aos anos calendário de 2006 a 2007, o contribuinte apresentou DIPJ
na forma do Lucro Real, estando, desta forma, obrigado a apuração do PIS e da
COF1NS pela sistemática da não cumulatividade;
2. a sociedade tem por objetivo a pesquisa de depósitos minerais, a lavra de
jazidas minerais, o beneficiamento de minérios, a transformação industrial e
comercialização de produtos minerais e a operacionalização de terminais
portuários;
3. os valores dos créditos da COFINS pleiteados nos PER/DCOMP dos períodos do
ano calendário de 2007 guardam consonância com os valores calculados nos
DACON;
4. a análise dos débitos do PIS e da COFINS teve por base os valores informados
nas fichas denominadas "Cálculo da Contribuição do PIS/Pasep" e "Cálculo da
COFINS", dos DACON dos períodos auditados, e assentamentos nos livros fiscais e
contábeis, não tendo sido detectado irregularidades nos cálculos dos mesmos;
5. constatou irregularidades nos documentos que serviram de base para o
preenchimento dos itens: 02 - Bens utilizados como insumos;
03 - Serviços utilizados como insumo e; 04 - Despesas de Energia Elétrica, todos
das fichas "Apuração dos Créditos do PIS" e "Apuração dos Créditos da COFINS"
dos DACON;
6. diversos bens não constam da Relação de Insumos Utilizados no Processo
Produtivo, são relativos a imobilizado, combustíveis para automóveis e
caminhões, gases, ferramentas, materiais de escritório, materiais de limpeza e
outros, são bens utilizados em serviços auxiliares, complementares ao processo
produtivo, que embora relevantes não se enquadram no conceito de bens
utilizados como insumo;
7. no mês de abril e setembro 2006, o somatório dos insumos que dão direito ao
crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item “LINHA 2” da Relação de Notas
Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pelo contribuinte, é menor que os valores
informados nos DACON, no item 2, das fichas 06A e 06B, para o PIS e, fichas 16A e
16B para a COFINS, assim, glosou os valores das notas fiscais relativas aos itens
“III.a.1” e "III.a.2" , estes valores estão demonstrados na planilha denominada
"RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS SEM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E
DA COFINS" anexa a este Relatório;
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
3
8. diversos serviços referem-se a conservação, manutenção, assistência técnica,
desmontagem, inspeção, lavagem, medição, levantamento topográfico, mão de
obra temporária, armazenagem e outros serviços que a própria descrição
informada pelo contribuinte denuncia que os mesmos não se enquadram no
conceito de insumos, pois, embora relevante, não agem diretamente no processo
produtivo;
9. no mês de novembro de 2007, o somatório dos insumos que dão direito ao
crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item "LINHA 3" da Relação de Notas
Fiscais de Aquisições de Serviços, fornecida pelo contribuinte, é menor que os
valores informados nos DACON, no item 3, das fichas 06A e 06B, para o PIS e,
fichas 16A e 16B para a COFINS, assim, glosou os valores das notas fiscais relativas
aos itens "lll.b.1" e "lll.b.2", estes valores estão demonstrados na planilha
denominada 'RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS SEM DIREITO A
CRÉDITO DO PIS E DA COFINS" anexa a este Relatório;
10. em relação à Energia Elétrica. analisando a relação e as notas fiscais,
constatamos: a) Utilização indevida do valor do ICMS Substituição Tributária na
base de cálculo do PIS e da COFINS, b)Utilização em duplicidade das notas fiscais
n° 595 e n° 596, utilizadas em fevereiro e março de 2007, c) Utilização de créditos
extemporâneos nos meses de março e dezembro de 2007, sem comprovar que os
créditos não foram utilizados nos períodos devidos, nem comprovar o pagamento
do PIS e da COFINS sobre as parcelas do ICMS pagos por meio dos DAE ou
comprovar que os fornecedores de energia elétrica efetuaram o recolhimento do
PIS e da COFINS sobre os valores pleiteados;
11. em diversos meses dos anos de 2006 e 2007, o somatório das notas fiscais de
Energia Elétrica que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item
'LINHA 4" da Relação de Notas Fiscais de Aquisições de Bens e Serviços, fornecida
pelo contribuinte, diferem dos valores informados nos DACON, no item 4, das
fichas 06A e 06B, para o PIS e, fichas 16A e 16B para a COFINS;
12. elaborou as planilhas denominadas "DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS MENSAIS
POR ITEM", que resumem mês a mês os valores das glosas do PIS e da COFINS,
constantes nos itens deste Relatório, bem como a planilha "RESUMO MENSAL DO
CRÉDITO SOLICITADO, GLOSADO E DEFERIDO", todas integrantes deste Relatório.
Cientificada da decisão, em 31/05/12, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fl. 495 e ss), onde corroborou e acrescentou razões àquelas
constantes da Manifestação de Inconformidade (cópia às fls. 605 e ss) contra o
Despacho Decisório, que deferira parcialmente o crédito solicitado no pedido de
Ressarcimento. Alegou, em síntese, que:
1. o Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido, conforme demonstram o
Relatório de Fiscalização e o Despacho Decisório em anexo (doc. 04); em face da
referida decisão, a Requerente apresentou manifestação de inconformidade (doc.
05), a qual ainda se encontra pendente de julgamento em primeira instância
administrativa;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
4
2. o despacho decisório fere o dever de motivação, quando deixa de apresentar
justificativas para indeferimento dos pedidos de compensação, remetendo a
motivação à outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao Relatório de
Fiscalização;
3. além disso, fere o princípio da ampla defesa e contraditório, pois não apresenta
claramente os valores a que foram glosados cada um dos pedidos de
compensação cm questionamento;
4. não demonstrou a d. Fiscalização, qualquer montante dc abatimento dos
valores a título dc juros e multa, conforme prevê o artigo 36, da Instrução
Normativa n° 900/08;
5. no presente caso, o cumprimento da forma do ato, para que a Requerente
tivesse plena ciência da compensação homologada parcialmente, não foi
cumprida pela i. Fiscalização, sendo nulo por afronta ao artigo 50, I, da Lei
9.784/99 e artigo 12, inciso II, do Decreto 7.574/20118;
6. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção do crédito de
Cofins-Exportação do 2° Trimestre de 2006. e a indevida glosa realizada pela d.
Fiscalização;
7. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente o
processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e culmina no
depósito final do produto acabado, para uma identificado clara das etapas e dos
produtos e serviços creditados como insumos;
8. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO “Descrição do processo produtivo e
utilização de Produtos Químicos”, parte integrante do processo físcalizatório, de
lavra do Engenheiro Químico Anselmo Duarte Pereira, CRQ 03.302.662 da 6a
Região, as etapas de produção são (vide também mapa explicativo da produção
doc. 06):
9. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a céu
aberto localizada no Municipio dc Ipixuna do Pará c inicia-se com o decapeamento
do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído com o auxilio
de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo consumo de
óleo diesel nos caminhões e tratores;
10. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de minério,
com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de intensa agitação
mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão de caulim, permitindo
que as impurezas presentes no minério, tais como areia, matéria orgânica e
outros materiais possam ser eliminados nas etapas subseqüentes;
11. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
5
presentes no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de
alumínio que promove o aumento dc viscosidade da polpa evitando sua
decantação no mineroduto durante o transporte por bombeamento até a planta
de beneficiamento em Barcarena;
12. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta de
beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com 158
km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar
crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado o
cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é feito
monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há consumo de
óleo diesel nos geradores que fornecem energia para bombeamento da polpa
para a planta de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos;
13. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é
recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a
produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
14. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição da
polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a
defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
15. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de separadores
magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os quais
removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto desta
etapa é destinado aos tanques para continuação do processo de beneficiamento e
os materiais contaminantes retidos são enviados para a bacia de contenção de
rejeitos;
16. Pré moagem e dclaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de areia
sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de caulim
reduzindo sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa de
centrifugação;
17. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada
para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a etapa de
alvejamento.
18. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido (ácido
sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de ferro e
titânio presentes no minério e condicionamento do material para a filtragem;
19. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou vácuo,
por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na reação
de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão, permitindo a
evaporação;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
6
20. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem
por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e maior
produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para embarque
nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor (trocadores de
calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
21. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de passagem
da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais previamente
aquecidos por queima de óleo BPF;
22. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto da
fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para desinfecção
e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou ensacadas em
big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão (tubepress), para
posterior embarque nos navios;
23. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução dc Divergência COS1T n° 12. de 24.10.2007;
24. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura da
mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado pela
Requerente comprometeria o processo produtivo;
25. dos itens relacionados e identificados nas planilhas anexas (doc.
07), há insumos e serviços relacionados à fase de filtragem, secagem,
delaminação e lavra, ligados desde a extração até o depósito do produto acabado
no porto da Requerente, portanto, da produção;
26. demonstrado a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão
pela qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/Cofins;
27. a preservação ambiental, apesar de não tornar-se resultado do processo
produtivo, deve obrigatoriamente (seja por imposição legal, seja por consciência
ecológica das empresas) ser promovida pela empresa, portanto, a promoção da
preservação ambiental é atividade plenamente ligada à produção, devendo assim
ser considerada para fins de creditamento tanto para o PIS, quanto para o
COFINS;
28. as despesas decorrentes da locação de equipamentos representam verdadeira
despesa necessária ao processo de produção do caulim, razão pela qual seria
passível de constituição de créditos de COFINS, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
7
n° 10.833/03 e manifestado pelo Fisco na Solução de Consulta n° 199. de
27.05.2012;
29. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação
de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e
transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
30. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte
de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte, desde
que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de
transporte e, portanto, geram direito a crédito;
31. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo, sem
os quais não é possível obter o produto final;
32. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de produção
da Requerente, permitindo seu creditamento, nos termos do artigo 3o, II, da Lei
10.833/2003 e Solução de Divergência COS1T n° 37/2008;
33. conforme consta na letra "a", do item lll.c.1 "Crédito Indevido de Energia
Elétrica " do Relatório de Fiscalização, afirma o fisco que houve utilização indevida
do crédito de PIS e COF1NS, visto que, segundo ele, tais tributos nao incidem
sobre ICMS Substituição Tributária, 34. o Relatório aponta como fundamento para
a glosa de créditos relativos a energia elétrica a não inclusão do ICMS substituição
tributária na base de cálculo das contribuições devidas pelo substituído, no
entanto, tal fundamento não está de acordo com os dispositivos legais que tratam
da matéria;
35. foram gloradcs créditos extemporâneos de ICMS incidentes sobre a energia
elétrica adquirida pela Impugnante, porque os referidos créditos foram
aproveitados nos meses de março e dezembro de 2007, contudo, as notas fiscais
de aquisição de energia elétrica demonstram que tais aquisições ocorreram no
período de dezembro dc 2002 a fevereiro dc 2007.
36. a Fiscalização glosou tais valores sob o fundamento de que "o contribuinte
não comprovou que os créditos não foram utilizados nos períodos devidos"; e não
teria sido demonstrado que "os fornecedores de energia elétrica efetuaram o
recolhimento do PIS e da COFJNS sobre os valores pleiteados'';
37. vale esclarecer que os créditos foram aproveitados apenas nos períodos
apresentados porque os valores correspondentes ao ICMS incidente na operação
não vinham sendo recolhidos, já que foram objeto de depósito judicial;
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
8
38. ao contrário do que consta do Relatório de Fiscalização, o crédito de PIS e
COFINS foi aproveitado no período devido, ou seja, após a efetiva extinção do
ICMS pela conversão do depósito em renda;
39. o crédito aproveitado em dezembro de 2007 refere-se ao ICMS recolhido
entre agosto de 2005 e fevereiro de 2007;
40. a Fiscalização tem acesso a :ais documentos, que são apresentados
regularmente pela Impugnante e, portanto, poderia verificar se houve o
aproveitamento dos créditos em duplicidade;
41. caso assim não entenda V. Sa., a Impugnante desde já requer seja convertido
o julgamento do presente feito em diligência a fim de permitir a comprovação de
que não houve aproveitamento de crédito em duplicidade;
42. com relação ao fundamento constante do Relatório de Fiscalização quanto à
ausência de comprovante de que os fornecedores dc energia elétrica efetuaram o
recolhimento de PIS e COFINS sobre o valor pago pela Impugnante a título de
ICMS, vale esclarecer que a legislação não impõe como requisito para o
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS a comprovação de que houve o
efetivo recolhimento do tributo pelo vendedor.
A Requerente pede acolhimento da Manifestação de Inconformidade e
homologação integral das PerDcomps. Requer, ainda, seja o presente processo
reunido e apensado com o Processo Administrativo n° 10280.721782/2012-89.
A 17a Turma da DRJ/RJO considerou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, fundamentando sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2007
a 31/03/2007 Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 Regime Não-cumulativo.
Créditos de despesas com fretes ou armazenagem.
As despesas efetuadas com fretes ou armazenagem, contratados para o
transporte e estocagem de produtos, acabados ou em elaboração, entre ( e
dentro dos) estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
9
comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos
no regime não cumulativo do PIS/Pasep e Cofins.
Insumos. Créditos. Limites.
As pessoas jurídicas podem descontar o crédito da Cofins calculado em relação
aos bens e serviços, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, inclusive
combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na prestação de serviços.
Locação de máquinas. Créditos. Deferido.
A despesa com locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, é suscetível de gerar crédito no regime da
não cumulatividade de PIS/Cofins.
ICMS. Substituição. Destacado. Tratamento Fiscal.
Na apuração do PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos do contribuinte substituto
pode ser excluído da base cálculo o valor do ICMS por substituição, quando
destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços; da mesma forma, não pode ser incluído o mesmo valor na apuração dos
créditos do contribuinte substituído.
Combustíveis. Lubrificantes. Casos de Creditamento.
Combustíveis e lubrificantes geram crédito no regime de nãocumulatividade
somente se empregados no processo de produção, e, neste caso, são classificados
como insumos por expressa disposição legal.
Créditos Extemporâneos. Aproveitamento. Autorizado.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, que não
puderam ser aproveitados na época própria por força de óbice judicial.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo preliminarmente a manutenção do processo 10280.721588/2012-35
apenso ao presente processo e, ainda, a nulidade do despacho decisório, conforme se segue:
“(...)II PRELIMINAR II.1. 11.1. O PROCESSO DE COBRANÇA N° 10280.721588/2012-
35 (...)15. 15. Deste modo, requer a manutenção do Processo de Cobrança n°
10280.721588/2012-35 apenso ao presente processo, bem como a manutenção
da suspensão da exigibilidade dos supostos débitos tributários, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 74, §11°, da Lei 9.430/96.
(...)11.2. TEMPESTIV1DADE 16. Preliminarmente, cumpre demonstrar a
tempestividade do presente Recurso Voluntário.
17. Conforme se observa dos autos, o Acórdão n° 12-69.292 foi cientificado à
Recorrente
em
23.10.2014
(quinta-feira),
através
de
remessa
postal
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
10
(rastreamento n° DA039106965BR) (Doc. 01), nos termos do artigo 11, II, do
Decreto 7.574/20114.
9. Considerando o disposto no artigo 9° do mesmo Decreto5, tem-se como termo
a quo do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do presente recurso, o
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da intimação, ou seja, 24.10.2014 (sexta
feira), esgotando-se em 22.11.2014 (sábado), ficando prorrogado até o dia
24.11.2014 (segunda feira), primeiro dia útil subsequente ao vencimento do
prazo, ficando comprovada a sua tempestividade.(...)
11.3. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
18. A Recorrente arguiu preliminarmente a nulidade dos Despachos Decisórios
ante a ausência de motivação explícita e por não expressar claramente os valores
glosados e os débitos tributários compensados, em especial no tocante ao
abatimento dos juros e multa.(...)
28. No presente caso, o cumprimento da forma do ato, para que a Recorrente
tivesse plena ciência da compensação homologada parcialmente, não foi
cumprida pela i. Fiscalização, sendo nulo por afronta ao artigo 50, I. da Lei
9.784/99 e artigo 12, inciso II, do Decreto 7.574/2011, devendo assim ser
reconhecido por este e. Conselho, anulando o acórdão e os despachos decisórios
na parte vencida. (...)
No mérito, a recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido, visando à reversão
das glosas realizadas pela fiscalização e mantidas pela 17a Turma da DRJ/RJO. Em síntese, a
empresa (a) apresenta informações sobre seu processo produtivo; (b) alega que a decisão
recorrida deixou de analisar itens devidamente impugnados; (c) discorre sobre o direito ao
creditamento de insumos empregados em seu processo produtivo, com fundamento na
sistemática de não cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS.
Desta forma, empresa alega a necessidade de reversão das glosas acerca dos
seguintes pontos:
a. Aquisições de serviços utilizados na produção – Manutenção;
b. Serviços ambientais;
c. Despesas de fretes e armazenagem;
d. Aquisição de combustíveis e lubrificantes;
e. Aquisição de óleo diesel;
Além disso, a recorrente reivindica o direito ao crédito de PIS e COFINS incidentes
sobre o ICMS recolhido por substituição tributária na aquisição de energia elétrica.
A recorrente finaliza o recurso voluntário com os seguintes pedidos:
102. Diante do exposto, requer seja acolhido o presente Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito solicitado pela Recorrente, homologando integralmente as
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
11
PER/DCOMP n° 19474.81304.130411.1.7.09-9394, 28376.33175.181208.1.3.09-
8391, 01181.62271. 270411.1.3.09-9265 e 20407.32444.161208.1.3.09-2008, com
a extinção dos débitos nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a regularidade dos créditos apontados pela Recorrente.
103. Requer a manutenção do Processo de Cobrança n° 10280.721588/2012-35
apenso ao presente processo e da suspensão da exigibilidade dos supostos
débitos tributários, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e
artigo 74, §110, da Lei 9.430/96.
104. Requer, ainda, a intimação dos patronos da Recorrente quando da inclusão
do processo em pauta de julgamento, para que lhes sejam dada oportunidade
para proferir sustentação oral na ocasião do julgamento, protestando, por fim,
que todas as intimações via Diário Oficial e intimações postais sejam efetuadas
exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Mauro Dias Chohfi(OAB/SP
205.034/SP). sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da Impugnação De Todos Os Itens Glosados
No recurso voluntário, a recorrente alega ter impugnado todos os itens glosados
pela fiscalização por meio de sua manifestação de inconformidade. Sustenta que o acórdão
recorrido teria concluído pela ocorrência de preclusão consumativa, ao entender que os itens
questionados não foram devidamente especificados. Com base nessa alegada ausência de
detalhamento, a DRJ aplicou o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerando inviável
a análise dos itens que não teriam sido claramente identificados.
No entanto, a empresa sustenta que especificou todos os itens glosados em planilha
anexada aos autos, classificando-os com base em sua utilização no processo produtivo, conforme
destacado no recurso voluntário:
38. Entretanto, todos os itens foram devidamente contestados pela Recorrente,
conforme consta na planilha anexa à manifestação de inconformidade (acostada
como documento 04) e que ora se junta novamente (Doc. 03).
39. Referida planilha especifica todos os itens glosados e os classifica segundo a
sua utilização dentro do processo produtivo. Dentro desse contexto, na
manifestação de inconformidade apresentada, a Recorrente destacou e
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
12
esclareceu o passo a passo de toda sua produção, de forma a possibilitar todo o
enquadramento da classificação feita na planilha apresentada
Observando a argumentação da manifestação de inconformidade, é possível
verificar nos tópicos 38 e 39 o detalhamento da relação dos insumos e serviços adquiridos que,
segundo alega a recorrente, são intrinsecamente ligados ao processo produtivo e à manutenção
dos equipamentos da linha de produção.
Os itens contestados abrangem fases como (i) filtragem, (ii) secagem, (iii)
delaminação e (iv) lavra, atividades que se estendem desde a extração até o armazenamento do
produto acabado, conforme abaixo:
39. Afora os itens pormenorizados nos tópico a seguir, a d. Fiscalização impediu o
creditamento de diversos serviços e insumos adquiridos pela Requerente e que
estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo e a manutenção dos
equipamentos da linha de produção.
40. Dos itens relacionados e identificados nas planilhas anexa (doc.07), há
insumos e serviços relacionados à fase de (i) filtragem, (ii)secagem, (iii)
delaminação e (iv) lavra, ligados desde a extração até o depósito do produto
acabado no porto da Requerente, portanto, da produção.
Diante do exposto, verifica-se que a empresa evidenciou sua intenção de contestar
todos os itens glosados, conforme demonstrado no Doc. 03 do Recurso Voluntário (fls. 891–932) e
no Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade (fls. 638–673), os quais especificam e classificam
os itens em discussão, e conforme expressamente solicitado nos tópicos acima mencionados.
Assim, reconheço a pertinência das alegações da recorrente e entendo que a
análise do direito ao crédito deve abranger todos os itens especificados nos referidos documentos,
ressalvando apenas as glosas já revertidas na decisão recorrida e aquelas que não foram objeto do
Recurso Voluntário.
Do Direito Ao Creditamento De Insumos
O ponto central do presente processo refere-se ao direito ao creditamento de
insumos no âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS e à Cofins. Ao longo
dos autos, a empresa expõe diversos argumentos pelos quais entende ser legítima a apropriação
de créditos relativos a diversos itens mencionados na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário.
Ocorre, no entanto, que a decisão da fiscalização e da 17a Turma da DRJ/RJO se
baseavam em conceito de insumo que foi posteriormente superado em razão da decisão proferida
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, e pela orientação veiculada na
Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF sobre o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e pelo
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
13
Assim, o direito ao crédito no regime não cumulativo do PIS/COFINS deve ser
analisado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo julgamento repetitivo
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão
de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e
da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, que estabelece que o
conceito de insumo deve ser analisado com base nos critérios de essencialidade e relevância —
considerando a imprescindibilidade ou importância de determinado bem ou serviço para o
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
14
desempenho da atividade econômica do contribuinte — e considerando que a análise da natureza
dos insumos adquiridos pela recorrente foi realizada exclusivamente à luz das Instruções
Normativas no 247/2004 e 404/2004, declaradas ilegais pela mencionada decisão, é necessário
que os documentos apresentados sejam reavaliados à luz do entendimento vigente.
Contudo, verifica-se a existência de um número significativo de itens que requerem
análise pormenorizada conforme os critérios definidos no REsp 1.221.170/PR.
Assim, entendo indispensável a conversão do feito em diligência, a fim de que a
unidade de origem elabore um relatório fiscal conclusivo sobre a matéria em questão e para que
este colegiado possa julgar de maneira definitiva o Recurso Voluntário em discussão, assim como
foi proposto pelo i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em 22/09/2020, nos Processos
10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40, 10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-06,
10280.900184/2013-97, 10280.900546/2013-40, 10280.900543/2013-14, 10280.901808/2013-93,
10280.901809/2013-38, 18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-61, 10280.901369/2012-38,
10280.901368/2012-93, 10280.903525/2012-03, 10280.903527/2012-94, 10280.900179/2013-84,
10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-53, 10280.900183/2013-42, 10280.900186/2013-86,
10280.900185/2013-31, 10280.900544/2013-51, 10280.900548/2013-39, 10280.901805/2013-50,
10280.901806/2013-02, 10280.901807/2013-49, 10280.901810/2013-62, 10280.901812/2013-51,
10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, e pelo i. conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, em 23/10/2023, nos Processos 18490.720080/2013-37, 10280.721289/2012-09 e
10280.721288/2012-56.
Do encaminhamento
Nesse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado
sobre os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços
glosados pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se as glosas já revertidas na decisão
recorrida, indicando se os bens e serviços se enquadram no conceito de insumo e se as glosas
devem ser mantidas ou revertidas;
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente
para apresentar os documentos ou informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Concluída essa etapa, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.516 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721282/2012-89
15
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 1014
DF CARF MF
Original